Tribunal: CARF
Processo: 10880.923515/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923515/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.804 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2014
PESSOA JURÍDICA. ENTREGA DE DOCUMENTOS.
FORMATO
DIGITAL.
OBRIGATORIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE
NÃO
COMPROVADA. ENTREGA POR VIA POSTAL. INDEFERIMENTO.
Não comprovada a impossibilidade de entrega do Recurso Voluntário em
formato digital, conforme determinado pela legislação, devem ser indeferida a
solicitação dos documentos apresentados e não conhecido o referido recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), na qual a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título de
estimativa mensal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao período
de apuração de dezembro de 2014, com débito de sua responsabilidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923515/2018-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.804 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923515/2018-11

O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente em relação ao mesmo tributo e período de apuração.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que, após
exames, retificou a Declaração de Débito e Crédito Tributário federal (DCTF) relativa ao citado
período de apuração, pois havia confessado débito, mas, de acordo com o art. 35 da Lei no 9.430,
de 1996, e o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996, poderia suspender o
recolhimento da CSLL, conforme comprovaria a sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), na qual
demonstra que o valor recolhido até o período de novembro do citado ano-calendário era
superior ao valor devido no mês de dezembro, com base no Lucro Real.
Na decisão de primeira instância, registrou-se que, apesar de haver alegado erro
no preenchimento da DCTF e evidenciado, por meio da ECF, que o valor de CSLL recolhido até
novembro de 2014 excedia o valor devido no período de dezembro, com base no Lucro Real, a
Recorrente teria excluído débito confessado na DCTF, sem maiores explicações do motivo para
tanto e do erro de fato que provocou a retificação.
Apontou-se, ademais, que o ônus de comprovar o seu direito creditório recaia
sobre a Recorrente, e que os relatórios do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
trazidos aos autos não teriam o condão de, por si só, fazer prova a favor da Recorrente, além de
não conter a data em que ocorreu a transmissão da ECF, de modo a atestar que sua apresentação
foi contemporânea aos fatos em discussão.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente reitera o
já alegado na Manifestação de Inconformidade, acrescentando a alusão à Súmula CARF no 84 e
o argumento de que a DCTF retificadora que excluiu o débito anteriormente confessado foi
apresentada junto com a ECF antes do Despacho Decisório que analisou a DComp. Alegou que
estaria apresentando elementos de prova adicionais, entendendo plenamente comprovado o seu
direito creditório, contudo, subsidiariamente, pugnou pela realização de diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 02 de
março de 2020 (fls. 67/68), tendo remetido o seu Recurso por via postal, o qual teria sido
recepcionado na Unidade preparadora, em 15 de setembro de 2020 (fl. 71).
Nos termos do art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, ficaram
suspensos os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal Brasil até 29
de maio de 2020. A data final da referida suspensão foi sucessivamente adiada, por Portarias do
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.804 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923515/2018-11

Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, até 31 de agosto de 2020, conforme teor da
Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020.
Deste modo, antes da suspensão dos prazos, por força da Portaria RFB no 543, de
2020, haviam transcorridos 20 dias do prazo recursal. Com o reinício da contagem, em 1o de
setembro de 2020, tem-se que a data final do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, esgotou-se em 10 de setembro de 2020.
Nos termos do art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.782, de 2018,
Art. 3o A entrega de documentos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado será realizada obrigatoriamente no formato digital,
exclusivamente por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na forma
disciplinada por esta Instrução Normativa.
§ 1o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB que
impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá ser feita,
excepcionalmente, mediante atendimento presencial, em unidade da RFB, observado o
disposto no art. 6o.
§ 2o No ato do atendimento presencial a que se refere o § 1o, a pessoa jurídica deverá
comprovar a ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados que
impediu a transmissão dos documentos por meio do e-CAC.
§ 3o A solicitação de juntada de documentos feita no atendimento presencial em
desacordo com a condição prevista no § 2o deverá ser indeferida quando de sua análise.
A referida forma de entrega, inclusive, não foi alterada ao longo da suspensão de
prazos processuais acima referida, conforme se observa do art. 4o da Portaria RFB no 543, de
2020:
Art. 4o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado
deverá, em relação a entrega de documentos e solicitação de serviços, observar o
disposto nas Instruções Normativas RFB no 1.782, de 11 de janeiro de 2018, e no 1.783,
de 11 de janeiro de 2018.
Ou seja, a Recorrente poderia, mesmo durante o período de suspensão dos prazos
processuais, haver apresentado o seu Recurso por meio do e-CAC.
De outra banda, após o reinício do transcurso do prazo recursal, a entrega do
Recurso deveria ter sido realizada por meio o e-CAC.
Somente em caso de “falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da
RFB que impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC” é que poderia ser aceita a
entrega presencial do Recurso Voluntário.
A Recorrente alega a ocorrência de falha, mas não junta qualquer comprovação.
O extrato de fl. 91 não atesta qualquer falha. Apenas que a Recorrente havia
iniciado o procedimento de transmissão de algum documento em relação ao presente processo,
mas que tal documento estaria ainda em fase de rascunho.
Assim, não tendo sido comprovada o impedimento para a transmissão do recurso
pelo meio previsto na legislação, não pode ser conhecido o Recurso apresentado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.804 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923515/2018-11

Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital